Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ART. 11 DA LEI 9656/96. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE.
1. A Lei no 9.656/98 deixa clara em seu art. 11[1] a possibilidade de exclusão temporária (24 meses) de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data da contratação.
2. No caso dos autos, há previsão expressa de exclusão da cobertura com base no permissivo legal, conforme cláusula contratual, sendo legítimo o cumprimento do prazo de carência
3. Uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos, é legítimo à operadora a estipulação de prazos de carência ou a estipulação de cobertura parcial temporária.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[1] Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)